Tribunal: TCU
Processo: 008.970/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10895/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando a informação da Diretora da Coordenadoria Administrativa de Pessoas do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA, no sentido de que, em cumprimento ao subitem 9.3.2 do Acórdão 8251/2020-TCU-Primeira Câmara , fora interrompido o pagamento da vantagem "opção" identificada no ato de aposentadoria objeto destes autos; Considerando as dificuldades do órgão de origem em relação à notificação do interessado e à confecção de novo ato de aposentadoria, em razão do atual momento de pandemia; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 40 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 261 do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por 60 (sessenta) dias, a contar de 17/9/2020, o prazo para cumprimento dos subitens 9.3.1 e 9.3.3 do Acórdão 8251/2020-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 008.970/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Emile Ramos da Cruz Lago (XXX.574.285-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.